Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MULTA. LIVROS EM BRANCO. ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 50, 51, CAPUT E § 1o DO DECRETO No 18.955/1997. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade de débito fiscal.
2. Uma vez autuada a empresa por escrituração e recolhimento equivocado do imposto ICMS, o ato administrativo que impõe a multa administrativa pode ser discutido através de recurso administrativo ou judicial.
3. No entanto, por se tratar de ato administrativo há presunção de legalidade do ato, necessitando maior dilação probatória para descaracterizar o ato e possibilitar a suspensão de seus efeitos, o que nesta seara preambular não é possível realizar por adentrar no mérito causae.
4. Ademais, a compensação tributária está condicionada a um conjunto de requisitos previstos nos artigos 52 a 54 do Decreto no 18.955/1997, cuja aferição nesta sede de cognição preambular resta prejudicada pela ausência do devido contraditório.
5. Agravo de instrumento não provido.